Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES (EM DOBRO) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6°, III, CDC). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.

1. Tratando-se de direito à indenização por eventuais prejuízos ao consumidor por inobservância do dever de informação, no âmbito da relação contratual, impõe-se a prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.

3. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autora tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.

4. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.

5. Recurso conhecido e desprovido.